Tribunal: TCU
Processo: 004.132/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2318/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas relacionadas no item 1.1., com a ressalva de que os benefícios pensionais de José Alves Cavalcante (inicial), Francisco José da Silva (inicial), João Ferreira de Souza Filho (inicial) e Darcy Hanique Bieda (inicial) devem permanecer sendo calculados com base nos postos de 2o Tenente, Major, 2o Tenente e 2o Tenente, respectivamente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 004.132/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cleonice Mendonça Tufenkjian (XXX.803.641-XX); Francisca Célia Silva de Souza (XXX.927.414-XX); Hyllyuska Walleska Miquilino Cavalcante (XXX.302.694-XX); Maria Eugênia Batista da Silva (XXX.822.538-XX); Nelice Cordeiro Bieda (XXX.564.161-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.